Tribunal: TJSP
Processo: 1054398-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Ação de reparação por danos materiais e morais – Demanda de ex-cliente em face de ex-patrono e de sindicato do qual era filiado - Sentença de parcial procedência – Recurso do sindicato corréu - Manutenção do julgado – Cabimento - Desídia do ex-patrono devidamente comprovada, que culminou em prejuízo de ordem material e moral ao autor, envolvendo ausência de

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Ação de reparação por danos materiais e morais – Demanda de ex-cliente em face de ex-patrono e de sindicato do qual era filiado - Sentença de parcial procedência – Recurso do sindicato corréu - Manutenção do julgado – Cabimento - Desídia do ex-patrono devidamente comprovada, que culminou em prejuízo de ordem material e moral ao autor, envolvendo ausência de repassasse de montantes a que fazia jus - Legitimidade passiva "ad causam" do sindicato – Configuração - Advogado que integrava seu quadro de funcionários e foi por ele indicado para defender os interesses do filiado – Responsabilidade solidária – Existência – Aplicabilidade do disposto no art. 932, III, do CC – Danos morais – Mitigação – Descabimento – Sucumbência mínima do autor – Inteligência ao art. 86, parágrafo único, do CPC.

Apelo do sindicato corréu desprovido.